Tribunal: TJSP
Processo: 2024884-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por Gilberto. Insurgência. Prevenção da C. 25a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.

Recurso não conhecido e determinação de remessa dos autos àquele órgão.